Tribunal: TJDFT
Processo: 0039867-89.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. PRESCINDIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na falta de patrimônio, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC).
2. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva automaticamente, sem que exista qualquer imposição legal de intimação do exequente para promover o andamento do feito.
3.A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
4. O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívida decorrente de contrato de mútuo é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do CC. Decorrido o lapso temporal e sem a indicação ou localização de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.